Tribunal: TJES
Processo: 5001285-36.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001285-36.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZENALDO CAMPONEZ

AGRAVADO: IVANA MIRANDA CATAI FERREIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Agravo de instrumento. Violência doméstica. Medidas protetivas de urgência. Manutenção. Suficiência de indícios. Palavra da vítima. Princípio da precaução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Zenaldo Camponez contra decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que manteve medidas protetivas de urgência em favor de Ivana Miranda Catai Ferreira, em razão de alegado descumprimento e prática de violência doméstica. O agravante sustenta a inexistência de descumprimento e a fragilidade dos elementos probatórios que embasaram a decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os elementos informativos constantes dos autos são suficientes, em juízo de cognição sumária, para justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência; e (ii) saber se restou demonstrado, de forma inequívoca, o alegado descumprimento das medidas pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, a concessão e manutenção de medidas protetivas prescindem de prova exauriente, sendo suficientes indícios de risco à integridade da vítima, em observância ao caráter preventivo e ao princípio da precaução.

4. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos, como o registro de ocorrência e a indicação de testemunha presencial.

5. A ausência de exame de corpo de delito conclusivo não afasta, por si só, a plausibilidade da violência narrada, especialmente em fase inicial do processo.

6. A presença do agravante no mesmo local da vítima, ainda que justificada por direito de propriedade, não afasta a necessidade de estrita observância das medidas protetivas, devendo prevalecer a tutela da integridade física e psicológica da ofendida.

7. Alegações defensivas relativas à inexistência dos fatos, uso indevido das medidas e fragilidade probatória demandam dilação probatória, sendo incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a decisão que determinou a permanência das medidas protetivas de urgência, diante da presença de indícios suficientes de situação de risco e da necessidade de prevenção de novos episódios de violência doméstica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001285-36.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZENALDO CAMPONEZ

AGRAVADO: IVANA MIRANDA CATAI FERREIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO FERNANDO DO CARMO - ES7847
Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO DE JESUS LIMA - ES25083-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Zenaldo Camponez,
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, nos autos do processo nº 5015002-44.2025.8.08.0035, que, em contexto de violência doméstica, manteve medida desfavorável ao recorrente, relacionada a alegado descumprimento de medida protetiva de urgência, em favor de Ivana Miranda Catai Ferreira.

A controvérsia posta em julgamento gravita em torno da suficiência dos elementos informativos, para justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência, bem como da alegada inexistência de descumprimento por parte do agravante.

Nos termos do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, a concessão e manutenção de medidas protetivas prescindem de prova exauriente, sendo suficientes indícios de situação de risco à integridade física, psicológica ou moral da ofendida, em juízo de cognição sumária.

Trata-se de instrumento de natureza eminentemente preventiva, orientado pelo princípio da precaução, que visa impedir a escalada da violência doméstica.

No caso concreto, a narrativa apresentada pela agravada revela quadro fático que, ao menos em análise preliminar, evidencia situação de conflito com potencial lesivo.

Consta que, no dia 16 de maio de 2025, ao encontrar o agravante no corredor do edifício, teria sido vítima de agressões físicas, descritas como “soco no rosto e puxões de cabelo”, além de tentativa de atropelamento, circunstâncias que motivaram o registro do Boletim Unificado nº 58056945.

Ainda que o agravante sustente tratar-se de narrativa inverídica, afirmando que “qualquer contato físico, caso tenha ocorrido, foi meramente acidental e involuntário”, decorrente de gestos bruscos em meio à discussão, tal versão não se mostra, por ora, suficiente para infirmar os elementos que amparam a decisão recorrida.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, assume especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma coerente e em consonância com os demais elementos informativos.

No caso, a narrativa da agravada encontra respaldo no registro formal da ocorrência e na indicação de testemunha presencial, Kelly Cristina Domingues de Amorim, cuja presença no local é incontroversa. Ainda que referido depoimento não abarque a integralidade dos fatos, a circunstância de ter presenciado ao menos parte da discussão reforça a verossimilhança do contexto conflituoso descrito.

Cumpre destacar que a limitação do testemunho, restrito ao momento final da contenda, não afasta sua relevância, mas apenas delimita seu alcance, devendo ser valorado em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, especialmente a narrativa da ofendida, que, em tais hipóteses, não pode ser desconsiderada sob o argumento de unilateralidade.

No tocante à alegada ausência de exame de corpo de delito conclusivo, tal circunstância, embora relevante, não é suficiente para afastar a plausibilidade da ocorrência de violência, sobretudo em fase inicial, na qual não se exige comprovação cabal da materialidade, bastando a presença de indícios consistentes.

A alegação de tentativa de atropelamento, ainda que não corroborada por prova técnica neste momento, insere-se no contexto global de conflito entre as partes, devendo ser apurada com maior profundidade na instrução processual, não sendo possível, nesta fase, afastá-la de plano.

Quanto ao suposto descumprimento de medida protetiva, verifica-se que a presença do agravante no local dos fatos — o mesmo edifício em que reside a agravada — não é negada.

A justificativa apresentada, fundada na propriedade de unidades imobiliárias, não afasta, por si só, a necessidade de observância rigorosa das restrições impostas judicialmente, sobretudo quando evidenciado histórico de animosidade e episódios de conflito direto.

A interpretação das medidas protetivas deve privilegiar a efetividade da proteção à vítima, não sendo possível admitir flexibilizações que possam comprometer a segurança da ofendida.

Eventual direito de propriedade não se sobrepõe à tutela da integridade física e psicológica, devendo ser exercido de modo compatível com as limitações impostas pela ordem judicial.

Ademais, o próprio agravante reconhece a existência de discussão acalorada no local, o que evidencia a persistência de interação conflituosa entre as partes, circunstância que reforça a necessidade de manutenção das medidas protetivas como forma de prevenção de novos episódios.

No que se refere às alegações de fragilidade probatória, uso indevido das medidas protetivas e eventual desequilíbrio emocional da agravada, tais argumentos demandam dilação probatória e análise aprofundada, incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento e com o momento processual em que se encontra a controvérsia.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão agravada encontra-se amparada em elementos suficientes para, em juízo de cognição sumária, evidenciar a necessidade de manutenção das medidas protetivas, não se identificando ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade, aptas a justificar a intervenção desta instância revisora.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.